Tribunal: TJBA
Processo: 8162822-10.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8162822-10.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RODRIGO GOUVEIA DO AMOR DIVINO

Advogado(s)
:
LUIS ANDRE FERREIRA CERQUEIRA

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE JUROS FIXADOS EM OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. GRATUIDADE. MANTIDA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AFASTADA. JUROS ABUSIVOS. OCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIO SUCUMBENCIAIS.
1. Trata-se de recurso de Apelação oriundo de Ação Revisional de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável. 2. Não havendo demonstração nos autos da alteração da condição financeira do Apelante, não autoriza a revogação ou reforma da decisão fundamentada, proferida com amparo legal pelo juízo de primeiro grau que concedeu o benefício da gratuidade da justiça. 3. ADEMAIS, a reprodução de partes da petição inicial nas razões do apelo, por si só, não afronta o princípio da dialeticidade recursal. 4. Portanto, carece de melhor sorte a preliminar de ausência de dialeticidade recursal. 5. No mais, sobre a suposta abusividade dos juros fixados em contrato, o entendimento sedimentado dos tribunais superiores é de que os juros remuneratórios não estão limitados aos 12% ao ano, cabendo observar os juros pactuado em face da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período em que houve a contratação, e para mesma operação financeira. 6. A taxa fixada no contrato se encontra acima da média de mercado, razão pela qual se mostra abusiva. 7. Quanto a ocorrência de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, encontra respaldo por expressa previsão contratual, também seguindo entendimento pacífico dos tribunais superiores. 8. Relativamente ao pleito indenizatório, por danos morais, também não merece prosperar, na medida em que não se verifica existir violação aos direitos da personalidade ensejador do direito a reparação civil. 9. Por fim, no que tange aos honorários sucumbenciais, diante da reforma da sentença, em observância ao quanto posto no art. 85, § 2º e o art. 86, parágrafo único, do CPC, atribuo a parte Apelada o dever de arcar com as custas e honorários advocatícios de sucumbência, esses últimos fixados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido pela parte Autora.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Apelação nº
8162822-10.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
RODRIGO GOUVEIA DO AMOR DIVINO
e
BANCO MASTER S/A
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso rejeitar a preliminar e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) da Justiça